Tribunal: STJ
Processo: 5065904-40.2018.4.04.7100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3141438 - RS(2025/0503939-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: LUIZ HENRIQUE BERTOLLO MARCON
ADVOGADOS
: BRUNO MESKO DIAS - RS072493
RAFAELA MATIAS DA SILVA - RS127665A
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TEMPO DE
SERVIÇO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Espécie em que o Tribunal
enfrentou as questões que lhe
a quo
foram submetidas, concernentes aos períodos de labor alegados pelo
recorrente, apresentando fundamentação concreta e suficiente para dar
suporte à sua conclusão.
2. Conforme a jurisprudência desta Corte, não se pode confundir
decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou
negativa de prestação jurisdicional.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026 25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
31 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55390283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 31/03/2026 16:32:48
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: d787c5cf-75f0-4d5d-93c5-ca75ffdff9a2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3141438 - RS(2025/0503939-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: LUIZ HENRIQUE BERTOLLO MARCON
ADVOGADOS
: BRUNO MESKO DIAS - RS072493
RAFAELA MATIAS DA SILVA - RS127665A
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TEMPO DE
SERVIÇO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Espécie em que o Tribunal
enfrentou as questões que lhe
a quo
foram submetidas, concernentes aos períodos de labor alegados pelo
recorrente, apresentando fundamentação concreta e suficiente para dar
suporte à sua conclusão.
2. Conforme a jurisprudência desta Corte, não se pode confundir
decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou
negativa de prestação jurisdicional.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por LUIZ HENRIQUE BERTOLLO MARCON
da decisão que inadmitiu recurso especial dirigido contra acórdão do TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO, assim ementado (fl. 494):

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS. REVISÃO DA
RENDA MENSAL INICIAL DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO. CABIMENTO. TEMPO ESPECIAL. NÃO COMPROVADO.
1. O INSS não tem legitimidade para responder sobre pedido de
reconhecimento da especialidade de tempo de serviço prestado perante entidade
vinculada a Regime Próprio de Previdência Social.
2. Não comprovada a exposição do segurado aos agentes nocivos, na forma
exigida pela legislação previdenciária aplicável à espécie, inviável o
reconhecimento da especialidade da atividade laboral por ele exercida.
Documento eletrônico VDA54995214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:58
Código de Controle do Documento: ef8fcd8f-63a2-44fb-b60b-6f0d0be03fc3

3. Preenchidos os requisitos legais, tem o segurado direito à revisão da
aposentadoria por tempo de contribuição, com o cálculo que for mais favorável, a
contar da DER.
4. Apelação parcialmente provida.
Os subsequentes embargos de declaração foram rejeitados em acórdão cuja
ementa é de seguinte teor (fl. 687):
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que tratou de revisão de
aposentadoria por tempo de contribuição, ilegitimidade passiva do INSS e tempo
especial. O embargante alega omissão quanto ao período celetista vinculado ao
RGPS e à análise da especialidade do labor em outro período.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão na análise do
período de
a
alegadamente celetista e vinculado ao RGPS;
03/04/1978 01/11/1982,
e (ii) saber se houve omissão na análise da especialidade do labor desempenhado no
período de
a
com base em laudo que comprovaria
06/03/1997
16/02/2013,
permanência em área de risco envolvendo inflamáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A alegação de omissão quanto ao período de
a
é
03/04/1978 01/11/1982
rejeitada. O acórdão já havia apreciado a questão, concluindo pela ilegitimidade
passiva do INSS, pois o autor estava vinculado ao Regime Próprio de Previdência
do Estado do Rio Grande do Sul (IPERGS) nesse interregno. O reconhecimento da
especialidade deve ser postulado perante o RPPS, não o INSS, conforme
jurisprudência (TRF4, AC 5006421-84.2015.4.04.7003, Rel. Bianca Georgia Cruz
Arenhart, j. 08.06.2017). A filiação de empregado público ao RGPS tornou-se
obrigatória a partir da EC no
e o autor não apresentou provas que
20/1998,
infirmassem sua vinculação ao RPPS no período anterior.
4. A alegação de omissão quanto à especialidade do período de 06/03/1997
a
é rejeitada.
16/02/2013
O acórdão já havia analisado o ponto, concluindo pela não
comprovação da periculosidade da atividade exercida na INFRAERO, conforme o
laudo pericial judicial (Evento 86, LAUDOPERIC1). A existência de documentação
da própria empresa e laudo pericial específico para o processo afasta a necessidade
de utilizar laudos de outras empresas.
5. Os embargos de declaração são rejeitados. A decisão está devidamente
fundamentada, com a apreciação dos pontos relevantes e controvertidos da
demanda. A circunstância de o acórdão decidir contrariamente às pretensões do
recorrente não possibilita o uso dos embargos de declaração, que não se prestam a
rediscutir o mérito. A mera indicação de dispositivos legais sem justificativa
concreta para sua aplicação é insuficiente, conforme o
§ 1o, inc. I e IV, do
art. 489,
CPC/2015.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
6. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54995214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:58
Código de Controle do Documento: ef8fcd8f-63a2-44fb-b60b-6f0d0be03fc3

Tese de julgamento: 7. Embargos de declaração não se prestam à
rediscussão de matéria já analisada, especialmente quando a ilegitimidade passiva
do INSS para períodos vinculados a Regime Próprio e a ausência de comprovação
de especialidade do labor já foram devidamente fundamentadas.
___________
Dispositivos relevantes citados:
arts. 6o, 485, inc. IV, 489, § 1o,
CPC/2015,
inc. I e IV, 1.022, 1.025, e 1.026; EC no
§ 13.
20/1998, art. 40,
Jurisprudência relevante citada: TRF4, AC 5006421-84.2015.4.04.7003,
Rel. Bianca Georgia Cruz Arenhart, j. 08.06.2017.
Nas razões do recurso especial (fls. 690-704), fundamentado na alínea
do
a
permissivo constitucional, o recorrente aponta ofensa aos arts. 489, § 1o, inciso IV,
e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.
Alega que o Tribunal
incorreu em vício de omissão por não se
a quo
manifestar "sobre os pontos trazidos pelo recorrente, acerca do pedido de
reconhecimento do tempo especial exercido nos períodos de
a
03/04/1978
01/11/1982
(Secretaria de Infraestrutura e Logística do governo do RGS) e de
a
06/03/1997
(Infraero)" (fl. 691).
16/02/2013
Quanto ao primeiro período (
a
, assevera que a Corte
03/04/1978 01/11/1982)
Regional não avaliou adequadamente o conjunto probatório dos autos, que comprovaria
o vínculo ao regime celetista, o que tornaria possível a análise da especialidade da função
desempenhada como auxiliar de engenheiro.
Em relação ao interregno compreendido entre
e
06/03/1997
16/02/2013,
assinala que tal período não foi conhecido pelo Tribunal de origem "sob o fundamento de
que a perícia feita nos autos não comprovou a exposição a agentes nocivos, porém, não
restaram analisadas as impugnações trazidas ao laudo pericial e os laudos similares que
demonstram a especialidade da atividade" (fl. 691).
Destaca que aquele Sodalício "sequer avaliou as impugnações ao laudo
pericial, apresentadas no recurso de apelação e, também, não avaliou a prova emprestada
constante nos autos" (fl. 700).
Inadmitido o apelo nobre na origem (fls. 707-710), o recorrente interpôs o
presente agravo em recurso especial (fls. 713-719).
Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, passo ao exame do
recurso especial.
A irresignação não procede.
Documento eletrônico VDA54995214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:58
Código de Controle do Documento: ef8fcd8f-63a2-44fb-b60b-6f0d0be03fc3

Nos autos de demanda revisional proposta pelo ora recorrente, o Juízo de
primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo, em menor
extensão, a especialidade do labor alegado.
Irresignada, a parte autora interpôs apelação, que foi parcialmente provida
pelo Tribunal
.
a quo
Na ocasião, aquele Sodalício apreciou exaustivamente a insurgência do
segurado quanto aos períodos controvertidos:
a
(laborado na
03/04/1978
01/11/1982
Secretaria de Infraestrutura e Logística do Governo do RS), e
a
06/03/1997 16/02/2013
(laborado na Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO).
(
a
), a Corte Regional
Quanto ao primeiro período 03/04/1978
01/11/1982
reconheceu a ilegitimidade passiva do INSS e extinguiu o feito sem resolução de mérito,
deixando assente tratar-se de período de labor vinculado a Regime Próprio de
Previdência, e que, assim, o pedido de reconhecimento da especialidade desse período
deve ser dirigido ao órgão em que o serviço fora prestado.
Confira-se (fls. 486-487; grifos diversos do original):

A parte autora postula, em suas razões de apelação, o reconhecimento da
especialidade das atividades exercidas no período de
a
03/04/1978
01/11/1982,
laborado junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Governo do RS.
Preliminarmente, deve ser analisada a ilegitimidade passiva do INSS
em relação à consideração como especial de período vinculado a Regime
Próprio de Previdência.
A questão foi analisada na sentença nos seguintes termos:

Inicialmente, cumpre referir, no que se refere ao interregno
compreendido entre 03-04-78 e 22-05-96, laborado para o Estado do
Rio Grande do Sul, em vinculação à Secretaria de Infraestrutura e
Logística, que não há como assegurar a contagem especial do tempo de
serviço pretendida, porquanto o segurado inequivocamente se
encontrava vinculado ao regime previdenciário dos servidores públicos
do Estado do Rio Grande do Sul (IPERGS), conforme certidão anexada
ao evento 07 (PROCADM5, p. 01). Com efeito, embora haja previsão
legal quanto à possibilidade de contagem recíproca perante o RGPS do
período respectivo (artigos 55, inciso I, e 94, da Lei n.o
), o
8.213/91
inciso I do artigo 96 da LBPS prevê expressamente que "não será
admitida a contagem em dobro ou em outras condições especiais",
motivo pelo qual, embora possa o autor ter exercido atividade que
mereceria enquadramento como especial perante o regime geral, não há
como acolher o pedido.
No caso,
(evento 7, PROCADM5 e
as certidões anexadas aos autos
evento 7, PROCADM6) informam que o autor exerceu o cargo de Auxiliar de
Serviços de Engenharia, vinculado a Regime Próprio de Previdência do Estado
(IPERGS), no período de
a
do Rio Grande do Sul
03/04/1978 01/11/1982.
Documento eletrônico VDA54995214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:58
Código de Controle do Documento: ef8fcd8f-63a2-44fb-b60b-6f0d0be03fc3

Identificação Pessoal [...]
Nome: Luiz Henrique Bertollo Marcon
Identificação Funcional
: RJU - Estatuto e Reg Jurídico único dos
Regime Jurídico
Serv. do Estado do RS
: RPPS
Regime Previdenciário

Ocorre que, estando o autor vinculado a Regime Previdenciário Próprio
no período em questão, o pedido de reconhecimento da especialidade deve ser
direcionado ao órgão no qual prestado o serviço.
[...]
Desse modo, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito, com
base no
IV, do CPC, em relação ao pedido de reconhecimento da atividade
art. 485,
especial no interregno de
a
03/04/1978 01/11/1982.
No que
o (
a
, o
diz respeito ao segundo períod
06/03/1997
16/02/2013)
Tribunal de origem também não incorreu em omissão. No ponto, a Corte Regional
manteve a sentença asseverando não ter havido comprovação do exercício de atividade
especial nesse interregno. Veja-se (fl. 488; grifos diversos do original):

CASO CONCRETO
Período:
(
) a
06/03/197 sic
16/02/2013.
Empresa: INFRAERO – Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária.
Ramo: Atividade em Aeroporto.
: Operador de Estação Aeroportuária e
Função/Atividades
Profissional de Apoio à Navegação Aérea - Atividade de escritório.
Digitação de documentos. Circulação de pessoas. Proximidade
ocasional de aeronaves, para o acesso às estações meteorológicas.
Provas: PPP (evento 1, PPP12), PPRA fornecido pela empresa
e Laudo pericial (evento 86, LAUDOPERIC1).
Destaco que embora a perícia tenha sido realizada por
similaridade, o autor trabalhava como terceirizado e a diligência
ocorreu no mesmo local físico em que realizava suas atividades.
Agentes nocivos: Ruído de 80,27 dBA.
Enquadramento legal: não há.
Conclusão: Não comprovado nos autos o exercício de
atividade especial pela parte autora no período indicado.
Em atenção ao recurso apresentado pela parte autora, ressalto
que não ficou comprovada a periculosidade da atividade exercida,
conforme destacado no seguinte trecho do Laudo pericial:
[...]
Em atenção ao recurso apresentado pela parte autora, ressalto que não
ficou comprovada a periculosidade da atividade exercida, conforme destacado

no seguinte trecho do Laudo pericial judicial:
[...]
Documento eletrônico VDA54995214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:58
Código de Controle do Documento: ef8fcd8f-63a2-44fb-b60b-6f0d0be03fc3

Portanto, inviável o reconhecimento da especialidade das atividades
exercidas pela parte autora no período de
(
) a
06/03/197
sic
16/02/2013,
laborado na junto à INFRAERO – Empresa Brasileira de Infraestrutura
, devendo ser mantida a sentença, no tópico.
Aeroportuária
Direito à revisão do benefício de aposentadoria
Mantido apenas o reconhecimento da especialidade do período deferido na
sentença, assegura-se à parte autora o direito à revisão do benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição atualmente percebido, com o cálculo que
for mais favorável, a contar da DER (
).
16/02/2013
No julgamento do recurso integrativo, o Tribunal
novamente explicitou
a quo
que, quanto ao primeiro período, o recorrente estava vinculado a Regime Próprio de
Previdência, frisando que a questão também fora abordada em voto-vista integrante do
aresto, bem como rechaçou ser descabida, no caso, a utilização de laudos de outras
empresas diante da documentação acostadas aos autos (fls. 682-685; grifos no original):

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado em
relação ao interregno de
a
visto que restou comprovado
03/04/1978
01/11/1982,
tanto através de CTPS, quanto de resumo funcional emitido pelo Sistema de
Recursos Humanos do Estado do RGS (Evento 7, PROCADM6, fl. 3), que o
vínculo até
era celetista, sendo diretamente vinculado ao RGPS. Alega,
01/11/1982
também, omissão no julgado quanto à analise da especialidade do labor
desempenhado no período de
a
considerando que o Laudo
06/03/1997 16/02/2013,
anexado Evento 92, LAUDO2 comprova a permanência em área de risco
envolvendo inflamáveis.
[...]
A questão relativa à análise Ilegitimidade Passiva do INSS quanto ao
pedido de reconhecimento da atividade especial no interregno de
a
03/04/1978
(
) foi devidamente apreciada, conforme se extrai do seguinte trecho
01/11/198
sic
do julgado:
[...]
Ademais, o voto-vista proferido pela Desembargadora Tais Schilling
Ferraz constou no mesmo sentido:
[...]
O caso sob exame possui importantes diferenças daquele
analisado nos autos 50106281820234047110, bem como no REsp
441383, uma vez que nos processos referidos a situação analisada diz
respeito a servidor público celetista que, à época da prestação do labor
na condição de empregado público, submetia-se ao RGPS, migrando
posteriormente para a condição de estatutário.
Tanto que os casos tinham como objeto o reconhecimento da
especialidade do labor pelo INSS e seu acréscimo em Certidão de
Tempo de Contribuição a ser expedida pela própria Autarquia.
No caso dos autos, no entanto, em que pese o autor ter
laborado sob regime celetista, estava vinculado ao RPPS do Estado do
Rio Grande do Sul, conforme resumo funcional trazido aos autos
(evento 7, PROCADM6):
Documento eletrônico VDA54995214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:58
Código de Controle do Documento: ef8fcd8f-63a2-44fb-b60b-6f0d0be03fc3

Tanto é assim que o ente responsável pela expedição da
Certidão de Tempo de Contribuição foi a unidade gestora do RPPS do
Estado do Rio Grande do Sul (evento 7, PROCADM5).
Importante ressaltar que se tornou obrigatória a filiação do
empregado público ao RGPS a partir da EC
que incluiu o §13 do
20/98,
da Constituição Federal.
art. 40
Ainda, não trouxe a parte autora qualquer prova capaz de
infirmar as informações contidas em seu resumo funcional, bem como
em sua Certidão de Tempo de Contribuição, no sentido de que à época
do período postulado estava vinculada ao RGPS.
Tem-se, portanto, que são situações diversas, evidenciando-se,
no caso em exame, a ilegitimidade passiva do INSS, em consonância
com o entendimento do ilustre relator.
Importante registrar que não se está realizando juízo relativo à
possibilidade ou não de reconhecimento da natureza especial do labor
prestado no período, tampouco de seu aproveitamento como tempo
especial. Apenas não cabe ao INSS referida análise, e sim à unidade
gestora do RPPS do Estado do Rio Grande do Sul
[...]
Portanto, a questão foi devidamente apreciada no julgamento da apelação,
sendo aplicado entendimento desta Turma em relação ao tema embargado.
Outrossim, a questão relativa ao pedido reconhecimento da especialidade
do período de
(
) a
foi devidamente apreciada, conforme se
06/03/197 sic
16/02/2013
extrai do seguinte trecho do julgado:
[...]
Ademais, existindo nos autos documentação da própria empresa, bem
como laudo pericial realizado especificamente para este processo, não há falar em
utilização de laudos de outras empresas.
Neste contexto, a rejeição dos embargos declaratórios é medida que se
impõe, devendo ser mantido o voto condutor do acórdão nos termos proferidos.

Nesse contexto, não houve ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, pois o Tribunal
enfrentou as questões que lhe
a quo
foram submetidas, apresentando fundamentação concreta e suficiente para dar suporte
à conclusão quanto aos períodos de labor controvertidos. Ressalte-se que não se pode
confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou
negativa de prestação jurisdicional.
A propósito, conforme o entendimento desta Corte, "o julgamento da causa
em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza a
ausência de prestação jurisdicional tampouco viola os arts. 489 e 1.022 do
"
CPC/2015
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
REsp n. 2.044.805/PR,
Turma, julgado em
DJe de
.
29/5/2023,
1/6/2023) No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DO ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. [...]. PROVIMENTO NEGADO.
Documento eletrônico VDA54995214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:58
Código de Controle do Documento: ef8fcd8f-63a2-44fb-b60b-6f0d0be03fc3

1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida,
consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem
apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum
erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do
pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
REsp n. 2.030.272/PE,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
4/3/2024,
7/3/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SUPOSTA OFENSA AO
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. [...].
ART. 1.022
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Em relação à alegada ofensa ao
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
verifica-se que o Tribunal
não incorreu em qualquer vício, uma vez que o
a quo
voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões
necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa
da pretendida pela parte recorrente. Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir
decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa
de prestação jurisdicional.
[...]
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.384.906/MG,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
23/4/2024,
25/4/2024.

Registre-se, ainda, que "não se presta a via declaratória para obrigar o
Tribunal a reapreciar provas, sob o ponto de vista da parte recorrente (STJ, AgRg no Ag
Rel. Ministro Waldemar Zveiter, Terceira Turma, DJU de
" (AgInt
117.463/RJ,
27/10/97)
nos EDcl no REsp n.
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
1.941.173/AL,
Turma, julgado em
DJe de
.
28/8/2023,
31/8/2023)
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para NEGAR PROVIMENTO ao
recurso especial.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, em atenção ao disposto no
§ 11, do
e no
art. 85,
CPC/2015
Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, determino a sua majoração, em desfavor da parte
recorrente, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado, observados, se
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal,
bem como a concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54995214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:58
Código de Controle do Documento: ef8fcd8f-63a2-44fb-b60b-6f0d0be03fc3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.141.438 / RS
Número Registro: 2025/0503939-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50659044020184047100
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ HENRIQUE BERTOLLO MARCON
ADVOGADOS : BRUNO MESKO DIAS - RS072493
RAFAELA MATIAS DA SILVA - RS127665A
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA ESPECIAL (ART.
)
57/8
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:42:59
Código de Controle do Documento: a41d6854-9607-411e-8474-e393728c8c0f